Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores para garantir o cumprimento de obrigação imposta à operadora de plano de saúde.
2. Pedido de custeio de tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de rede credenciada apta e da inércia da operadora em cumprir decisão judicial anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de valores, para garantir o cumprimento de obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adoção de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de valores, é admitida pelo ordenamento jurídico para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em hipóteses que envolvem o direito à saúde.
5. A inércia da operadora de plano de saúde em cumprir decisão judicial que determina o reembolso do tratamento multidisciplinar da menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aliada à ausência de rede credenciada, justifica a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento.
6. O reembolso administrativo não pode ser utilizado como obstáculo à continuidade do tratamento, sobretudo quando ultrapassado o prazo regulamentar para análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar o bloqueio de valores necessários à continuidade do tratamento.